Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1004849-20.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recursos de Agravo Interno interposto por BANCO JOHN DEERE S.A. (id. 36769465); BANCO ORIGINAL S.A. (id. 37496492); e, também, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (id. 38130485), em virtude da decisão unipessoal que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado por TEQUENDEMA AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A. no Agravo de Instrumento interposto.
Banco John Deere S.A. alega que os créditos excluídos do Plano de Recuperação Judicial das Agravadas não serão reincluídos, vez que se tratam daqueles descritos no art. 49, § 3.o da Lei 11.101/05.
Asseguram que as Agravadas os arrolaram equivocadamente e agora pretendem utilizar esta situação para obter a suspensão da Assembléia Geral de Credores.
Sob esses argumentos, pede que seja reconsiderada a decisão objurgada, revogando a tutela recursal anteriormente concedida.
Banco Original S.A. defende que os requisitos indispensáveis para a medida in limine não estão evidentes na espécie.
Aduz que a realização da Assembléia Geral de Credores independe do julgamento das impugnações de crédito, conforme estabelece o art. 39, § 2.o da Lei 11.105/05.
Alega que a suspensão do conclave para discussão sobre os créditos objeto da recuperação judicial é vedada pelo art. 40 da legislação.
Enfatiza que as alterações e/ou dilação de prazo para elaboração de aditivo ao PRJ deve ser votado em Assembléia pelos credores, nos moldes do art. 56 da Lei 11.101/05.
Posto isso, requer a reconsideração da decisão unipessoal.
O Banco Santander (Brasil) S.A., sustenta que os elementos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência não estão demonstrados no caso concreto.
Alega que o art. 40 da Lei 11.101/05 proíbe, expressamente, a suspensão de Assembleia Geral de Credores para a discussão sobre a existência, quantidade ou a classificação de créditos.
Pede, assim, pela reconsideração do decisum invectivado.
Contrarrazões das Recuperandas/Agravadas sob os IDs. 43798457, 43798463 e 43798460.
Eis o relatório. DECIDO.
Rememorando o caderno processual, extrai-se que TEQUENDEMA AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A., todos pertencentes ao Grupo Apolinário, interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Recuperação Judicial n.o 2996-52.2018.8.11.0100 (código 74400), indeferiu o pedido para suspensão da Assembléia Geral de Credores designada para 05/03/2020 e 12/03/2020, bem como a apresentação de novo plano de recuperação.
Em suas razões recursais, alegaram que o fluxo de pagamento, inserido no Plano de Recuperação Judicial apresentado no início da demanda, estava embasado no passivo de quase R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).
Acentuaram a ocorrência de mudança neste cenário, eis que foram excluídos pelo Administrador Judicial, aproximadamente, R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) do regime concursal, mantendo sob os efeitos concursais somente R$ 49.662.370,21 (quarenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta reais e vinte e um centavos) e U$D 810.704,66 (oitocentos e dez mil, setecentos e quatro dólares e sessenta e seis centavos de dólares).
Reiteraram que a alteração substancial nos valores da dívida, objeto da Assembléia Geral de Credores que seria realizada em 05/03/2020 e 12/03/2020, deixava evidente a necessidade de suspensão da solenidade.
Frisaram não haver risco de prejuízo à comunidade credora, mas sim a garantia de melhor análise do plano, beneficiando o processo recuperacional em sua totalidade.
Ressaltaram que existem impugnações de crédito, pendente de julgamento, visando a inclusão de mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ao passivo das empresas, por isso, a necessidade de apresentar um novo Plano de Recuperação Judicial.
Frisaram que as dívidas excluídas continuam existindo, porém, encontram-se atualmente fora da recuperação judicial, o que, por sua vez, “implica severamente no fluxo de caixa, já que não estando no feito esses credores poderão receber antecipadamente e alterar drasticamente a realidade financeira da empresa, com implicações severas no cumprimento do plano que foi feito sob outra vertente”(sic).
Acentuaram que, inobstante o art. 40 da Lei 11.101/05 preconize sobre a impossibilidade de suspensão da AGC, a medida se faz indispensável para assegurar que o plano, apresentado no início da marcha processual, reflita a verdadeira capacidade pagamento.
Dito isso, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a realização da solenidade perante os credores, a qual estava designada para 05 e 12/03/2020, oportunizando às Recuperandas a apresentação de novo plano de recuperação judicial.
No mérito, requereram o provimento do recurso para reformar a decisão singular e manter a suspensão da solenidade.
O pedido liminar foi concedido por esta Relatora, no seguintes termos:
[...] Na hipótese sob exame, neste juízo de cognição incompleta, entrevejo a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar.
Com efeito, além da substancial mudança no valor inicial que diz respeito a créditos, em tese, não sujeitos à recuperação judicial, nos moldes do art. 59, § 3.o , da LRF, ainda não há definição sobre essas exclusões, torna o plano inicialmente sujeito a alteração e confere verossimilhança às alegações das Agravantes de que necessitas de mais tempo para as readequações.
Assim, vislumbro que o perigo da demora e o risco de dano de difícil reparação militam em favor das Agravantes, e a prudência indica a necessidade de sobrestamento da decisão atacada, pelo prazo máximo de 60 dias.
Por isso, entendo, por prudência, conceder o efeito suspensivo almejado, devendo sobrestar a realização da assembleia, in limine.
Dessa forma, presentes os requisitos necessários, defiro o pedido de efeito suspensivo/ativo. [...]
Inconformados, os credores BANCO JOHN DEERE S.A., BANCO ORIGINAL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpuseram este Agravo Interno nos Ids. 36769465, 37496492 e 38130485, respectivamente.
Diante da tese recursal suscitada pelos Agravantes, verifico que a decisão liminar não foi proferida de forma a assegurar o melhor direito.
Com efeito, em 10/02/2020, as Recuperandas/Agravadas formularam pedido ao Juízo Universal objetivando a suspensão da Assembléia Geral de Credores que estava prevista para 05 e 12/03/2020, sob o argumento de que o valor do passivo inicialmente apresentado foi reduzido em aproximadamente 50% (cinquenta por cento), fazendo-se necessária a elaboração de novo plano de recuperação judicial para ser encaminhado ao conclave (ID. 35091976 -Pág.2 até 13).
Conforme dicção do art. 53 da Lei 11.101/05, o plano de recuperação deve ser apresentado pelo devedor no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial.
Consoante o artigo 35, inciso I, da citada norma, compete à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor.
Corroborando esse contexto, colhe-se do art. 40 da LRJ, que não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembléia geral de credores em razão de pendência de discussão sobre a existência, a quantificação ou a classificação de créditos.
Diante dessas premissas, dessume-se pela falta de previsão legal para o sobrestamento da Assembleia Geral de Credores com a finalidade de alteração/retificação do plano de pagamento inicialmente apresentado pelas Recuperandas.
Em outras palavras, ainda que tenha ocorrido a redução do passivo em aproximadamente 50% (cinquenta por cento), tal como afirmaram as Recuperandas, não é possívell protelar a realização da Assembleia já que, nos termos do art. 35, I, da Lei 11.101/05, a modificação do Plano de Recuperação Judicial pode ocorrer durante o conclave.
Vale consignar que, de acordo com a Recomendação n.o 63/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é permitido ao Juízo Universal a realização de Assembleia virtual em Ação de Recuperação Judicial durante o período de pandemia causada pelo COVID-19.
Enfim, não sobressaem dúvidas, neste juízo de cognição superficial do Agravo de Instrumento, quanto à ausência de elementos capazes de sustentar a plausibilidade do direito invocado pelas Recuperandas no Instrumental.
Ademais, não vislumbro prejuízo iminente, de difícil ou impossível reparação aos interesses das devedoras durante o breve intervalo de processamento do Agravo de Instrumento que interpuseram. O risco, na verdade, milita de forma inversa, tendo em vista que o processo da recuperação judicial já é, por si só, demorado, e a suspensão da Assembleia Geral de Credores retardará ainda mais o deslinde da causa.
Feitas essas considerações, em juízo de retratação, dou provimento ao Agravo Interno, anulo a decisão lançada no ID. 35461969 e, de conseguinte, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/ativo formulado pelas Recuperandas no Agravo de Instrumento.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Registro que Banco John Deere S.A e Banco Original S.A. já apresentaram, espontaneamente, as contrarrazões recursais nos IDs. 36769478 e 39588472, respectivamente.
Intime-se o Banco Santander S.A., nos termos do art. 1.019, II do CPC, para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora